Tribunal: TJPA
Processo: 0814592-10.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814592-10.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSUÉ MAIA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
0814592-10.2023.8.14.0401

APELANTE
: JOSUÉ MAIA MONTEIRO

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

CAPITULAÇÃO
: TRÁFICO DE DROGAS – Art. 33, LEI 11.343/06

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR REVISOR
: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DESTINADA A USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE TRAFICÂNCIA. ACONDICIONAMENTO CARACTERÍSTICO DO ENTORPECENTE E VARIEDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e

dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto em favor de
JOSUÉ MAIA MONTEIRO
contra sentença proferida em
06 de dezembro de 2023
pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA condenando-o a
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1150 (mil cento e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da peça acusatória que em
26 de julho de 2023
o apelante foi preso em flagrante, nestes termos:

no dia 26/07/2023, por volta das 00h00min, os policiais militares Samuel Pereira do Nascimento, Yuri Cesar Ribeiro Costa e Fabio Soares Carvalho Junior realizavam rondas ostensivas no Canal do Tucunduba, bairro do Guamá, nesta cidade, quando receberam
“denúncia” de transeuntes, com a informação de que haviam três indivíduos comercializando drogas no Conjunto Liberdade.

Os agentes públicos diligenciaram e se deslocaram andando até o referido endereço, haja vista a existência de barricadas, que impediam o acesso da viatura, e
puderam constatar a presença de três indivíduos, que estavam vestidos conforme a descrição da “denúncia”. Ao visualizarem a presença da equipe policial, um deles sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo na direção dos policiais militares
, que imediatamente revidaram, mas
ninguém foi atingido
. Ato contínuo, os agentes da Lei perseguiram os suspeitos, mas apenas
conseguiram capturar o denunciado
, posteriormente identificado como
JOSUÉ MAIA MONTEIRO
.

Ao realizar a
busca pessoal
, foi possível constatar que o denunciado trazia no interior de uma mochila, que portava consigo, 01 (um) rádio transmissor de cor preta BF-777S com um carregador da cor preta;
18 (dezoito) embalagens
contendo substância semelhante à droga popularmente conhecida como
“MACONHA”
;
37 (trinta e sete) embalagens
contendo substância análoga ao entorpecente vulgarmente conhecido como
“COCAÍNA”
; bem como a quantia em dinheiro de R$70,00 (setenta reais), que estava nos bolsos dele.

Ao ser indagado pelos agentes públicos, JOSUÉ negou ser o autor do disparo contra a equipe policial. Por fim,
os agentes públicos verificaram a existência da expedição de um mandado de prisão em desfavor dele, expedido em 17/03/2023.

Em seu interrogatório policial no ID 97506481 - Pág. 10, JOSUÉ MAIA MONTEIRO
afirmou que as substâncias entorpecentes apreendidas estavam na casa de seu primo
de nome JEREMIAS, bem como o rádio transmissor apreendido.
Assumiu que estava guardando a droga
e que depois as entregou para outra pessoa, mas desconhecia como a substância tinha ido parar no referido local. Além disso,
declarou já ter sido preso anteriormente por tráfico de drogas
, mas negou a participação em uma facção criminosa; bem como ter sido o autor do disparo contra a equipe policial.

– Denúncia, ID 17611596

Na
sentença
(ID 17611639), o magistrado de primeiro grau registrou as provas de materialidade do crime de tráfico de drogas e autoria do recorrente, reiterando que a versão de
JOSUÉ
, que afirma ser inocente, não encontra correspondência com os fatos comprovados durante a instrução processual.

As seguintes circunstâncias deixam claro que a droga se destinava ao tráfico:
i)
a quantidade de drogas apreendidas e a forma que estava acondicionada, em 37 embrulhos de cocaína e 18 de maconha, confeccionados de plástico transparente;
ii)
o fato do acusado nem mesmo alegar que é usuário e que a droga seria usada para consumo;
iii)
a quantidade de droga apreendida 42 gramas de cocaína e 27 gramas de maconha;
iv)
o fato de serem duas drogas diversas.

– Sentença condenatória, ID 17611639

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, registrou-se o fato de JOSUÉ já possuir duas sentenças condenatórias transitadas em julgado – tendo uma delas sido utilizada para a valoração negativa do vetor antecedentes.

Ainda na primeira fase, foram prejudicialmente valoradas as circunstâncias do crime e a natureza/quantidade da substância entorpecente:

O fato de serem duas substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado (maconha e cocaína) e de também ter sido apreendido um rádio transmissor com o réu, demonstra um
maior envolvimento do réu no comércio de substâncias entorpecentes.

(...)
natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006
):
uma das drogas apreendidas (cocaína) está entre as mais prejudiciais à saúde, razão pela qual esta circunstância prejudica o acusado.

– Sentença condenatória, ID 17611639

Considerando-se a valoração negativa de 03 vetores, a pena-base foi então fixada em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa.

Na segunda fase, foi considerada a circunstância agravante da reincidência – art. 61, I do CP, sendo a pena intermediária fixada em 11 anos e 08 meses de reclusão, e 1150 dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, o magistrado fixou a pena final em 11 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado, e 1150 dias-multa.

Em
Razões de Apelação
, a Defensoria Pública do Estado do Pará requer seja o apelante absolvido por ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente – a desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06, sendo reconhecido o porte de entorpecentes para uso pessoal; e o redimensionamento da pena aplicada.

Ora, não há que se falar em materialidade se não comprovado que está se destinava ao comércio. Para que se profira decisão condenatória por tráfico de drogas, indispensável que se faça a prova dos fatos, com perfeita demonstração de indícios de materialidade, da autoria e da destinação mercantil da droga eventualmente apreendida. Não se desincumbindo o Parquet do encargo, impossível se acatar o pleito; assim, requer seja reformada a sentença, nesse plano.

– Razões de apelação, ID 17837899

Em
Contrarrazões
(ID 17831902), a 1ª Promotoria de Justiça de Entorpecentes de Belém/PA se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, referindo-se à idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais que empreenderam o flagrante e ao Laudo Toxicológico do material apreendido – havendo fortes demonstrações de traficância.

No ID 17923611, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal deu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A respeito da tese de absolvição por ausência de materialidade do crime de tráfico e da inexistência de provas da autoria do recorrente, verifico que prejudicada em face do acervo probatório dos autos.

Do auto de prisão em flagrante, registro que os Policiais Militares Samuel Pereira do Nascimento, Yuri Cesar Ribeiro Costa e Fábio Soares Carvalho Junior discorreram em consonância e com clareza a ordem dos fatos que culminaram na prisão em flagrante de JOSUÉ, senão vejamos:

Que estava realizando rondas pelo Canal do Tucunduba, no bairro do Guamá, quando recebeu informações de transeuntes de que três elementos estavam comercializando drogas no Conjunto Liberdade; que então foi até o local a pé, visto que barricadas impediam o acesso da viatura; que assim que avistou os elementos (três no total), um deles sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo de fogo na direção dos Policiais Militares, que de imediato revidaram; que entretanto ninguém foi atingido; que os elementos estavam, com as mesmas vestes descritas pelos transeuntes; que dois elementos conseguiram empreender fuga, mas um deles foi capturado e identificado como sendo JOSUÉ MAIA MONTEIRO (brasileiro, nascido aos 10/03/1997, filho de Raquel Maia Monteiro, INFOPEN 122532), que JOSUE estava com uma mochila nas costas contendo um RÁDIO TRANSMISSOR DE COR PRETA BF-777S COM CARREGADOR TAMBÉM DA COR PRETA (o qual é tipicamente utilizado para se comunicar com outros elementos durante a prática do tráfico de drogas e a aproximação da Polícia Militar) e 18 (DEZOITO) EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE APARENTA SER “MACONHA” E 37 (TRINTA E SETE) EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE APARENTA SER “COCAÍNA”; que no bolso de JOSUE havia R$70,00 (SETENTA REAIS); que indagado se foi JOSUÉ quem efetuou o disparo de arma de fogo, respondeu negativamente; que foi verificada a existência do MANDADO DE PRISÃO 900167198-52 (PROCESSO 0006424-91.2019.8.14.0401) expedido em desfavor de JOSUÉ em 17/03/2023.

– ID 17611570, p. 06

Durante o interrogatório policial,
JOSUÉ
afirmou que as substâncias ilícitas com ele encontradas estavam na casa de seu primo, ‘Jeremias’:

Que não atirou contra os Policiais Militares; que a droga estava na residência do primo do declarante de nome “JEREMIAS” (qualificação ignorada);
que o declarante havia guardado a droga e depois entregou para uma terceira pessoa há algumas semanas; que não sabe como a droga foi parar na casa de “JEREMIAS”
; que “JEREMIAS” estava na residência e não foi trazido pelos Policiais Militares; que usa drogas; que já foi preso por roubo e tráfico de drogas; que não é faccionado; que o rádio transmissor estava dentro de uma mochila na “JEREMIAS”, e não do declarante.

– Auto de qualificação e interrogatório, ID 17611570, p. 10

Ao juízo, Josué declarou que não foi localizado nenhum material entorpecente consigo, e que os policiais, na verdade, “plantaram” o material na casa de seu familiar. Negou também ter estado na presença dos terceiros que lograram êxito na fuga após a abordagem policial (ID 17611634).

O que se nota é a existência de declarações imprecisas e desconexas por parte do recorrente no que tange a tese de inocência, especialmente em face da demonstração de indícios sobejos de traficância – vide o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto:

(ID 17600570)

Não há nos autos qualquer elemento de prova que corrobore a tese de posse de entorpecente para uso próprio.

O acondicionamento das substâncias ilícitas em numerosa quantidade de porções individuais e de natureza diversificada é, justamente, o maior indicador da finalidade de distribuição.

Nesse sentido, trago julgados do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 28, § 2º, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE PORTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL. RECLAMO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLEITO PARA RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO ORA AGRAVANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA A TRAFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA SUA PRISÃO, REALIZADA EM LOCAL CONHECIDO PELA INTENSA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte destinado ao consumo pessoal restou afastado pela Corte a quo em razão da demonstração da finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, sobretudo pela quantidade e variedade, bem como pelo confisco de razoável quantia em espécie de origem injustificada. A revisão deste entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

2. Não obstante a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes ilícitos, por si sós, não representem fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, vislumbra-se de elementos constantes do acórdão proferido pela Corte a quo a dedicação do agravante à atividade criminosa , quais sejam, a apreensão de petrechos comumente utilizados para traficância, bem como as circunstâncias da prisão do réu, realizada em local conhecido pela prática intensa de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.011.537/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PRETENSÃO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO. RECLAMO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a Corte a quo reputou comprovadas a materialidade do delito de tráfico de drogas e autoria da ora agrav ante pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante corroboradas pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa.

A revisão deste entendimento para reconhecer a participação de menor importância da agravante encontra óbice na Súmula n. 7 deste Sodalício.

2. A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos podem servir como fundamento suficiente para exasperar a reprimenda básica, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias (natureza e quantidade) em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.164.420/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 166975 - RJ (2022/0197372-3). DECISÃO

Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por IGOR PEREIRA DA SILVA LIMA e IRON BRITO FREITAS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RIO DE JANEIRO no julgamento do HC n. 0019226-20.2022.8.19.0000.

Extrai-se dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante em 17/11/2021, convertido em preventiva, e denunciados por terem supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação ao tráfico).

(...) No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade dos recorrentes, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que, de acordo com as informações prestadas (fl. 266), IGOR PEREIRA DA SILVA é reincidente específico e responde a outras três ações penais por delitos de mesma natureza, e IRON BRITO DE FREITAS possui outros registro criminais.

Tais circunstâncias, somadas não somente à natureza, quantidade e variedade da droga apreendida - 33g de maconha e 13g de cocaína (fl. 262) -, como também à forma de acondicionamento dos entorpecentes - em diversas porções individuais, prontas para venda - e à localização de objetos comumente relacionados ao crime organizado, como
três rádios de comunicação
, dois deles apreendidos com os recorrentes (fl. 264), revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. (...) Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar dos recorrentes. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. JOEL ILAN PACIORNIK. Relator. (RHC n. 166.975, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/08/2022.)

Contudo, quanto ao pleito de reforma da dosimetria da pena, verifico existir possibilidade no caso dos autos, tendo em vista que o quantum de aumento superou em muito a fração de 1/6 para cada circunstância judicial contabilizada na primeira fase, pelo que passo a reformar a pena aplicada a
JOSUÉ
.

Na
primeira fase
, considerado a pena mínima de 05 anos de reclusão e a consideração escorreita de 03 vetores negativos pelo juízo de primeiro grau (circunstâncias do crime; antecedentes e natureza/quantidade de substância entorpecente destinada ao tráfico) aplico 03 aumentos de 1/6, estabelecendo a pena-base em 07 anos, 06 meses e 750 dias-multa.

Na
segunda fase
incide a circunstância de aumento em razão da reincidência (art. 61, I do CP), pelo que aplicando a fração de 1/6 fixo a pena intermediária em 08 anos, 09 meses e 875 dias-multa.

Na ausência de causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas na
terceira fase
, estabeleço a pena final em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime fechado como modalidade inicial para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2°, a) do CP.

Por todo o exposto,
conheço do presente apelo e dou-lhe parcial provimento
, reformando a dosimetria da pena aplicada a
JOSUÉ MAIA MONTEIRO
nos autos do processo n° 0814592-10.2023.8.14.0401.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024